Tribunal: TJBA
Processo: 8004812-68.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

P
rocesso:
APELAÇÃO n. 8004812-68.2024.8.05.0138

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

Advogado: PAULO EDUARDO PRADO (OAB: BA 33.407-A)

APELADO: GEDEVAL MENDES DE OLIVEIRA

Advogado: GLEYDSON PIRES DA SILVA (OAB: BA 80.661-A)

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO RECORRIDO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SENTENÇA. PLEITO INICIAL. PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, FIXADO EM R$ 10.000,00. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8004812-68.2024.8.05.0138
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.